Tribunal: TJPA
Processo: 0809277-52.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809277-52.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSOS DESPROVIDOS

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Pará e Município de Santarém contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando o fornecimento de insumos médicos a menor com mielomeningocele, com base em prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é cabível a responsabilização solidária dos entes federados para garantir o direito à saúde;

(ii) se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental de aplicação imediata, sendo dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/88 e a tese firmada no Tema 793 do STF.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, nos termos da modulação de efeitos fixada no Tema 1234 do STF, pois o processo foi ajuizado antes da publicação do acórdão.

5. O fornecimento de insumos com registro na ANVISA, ainda que não incorporados à RENAME, é obrigação dos entes federativos, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de Apelação cível conhecidos e desprovidos. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos, independentemente de sua inclusão na RENAME, desde que registrados na ANVISA.
2.
A Justiça Estadual é competente para julgar ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234);
STF, RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019; STF, AR 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo. Sr.. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
julgou procedente
a demanda, nos seguintes termos (id. 14095868):

“
4 – DISPOSITIVO (artigo 489, inciso III, do Código de Processo Civil).

Com base em todo o exposto:

a) REJEITO
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ALEGADA PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.

b)
B) JULGO PROCEDENTE a presente ação, para CONDENAR O ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA DE FORMA

SOLIDÁRIA, EM SEDE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A FORNECER Sonda vesical número 6 (180 unidades), luvas estéreis (180 unidades), Lidocaína 2% em favor de e JOÃO VITOR PORTELA GALDINO, cujo período e quantidade ocorrerão mediante apresentação de laudo médico, e faço isso com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela de urgência concedida em favor de JOÃO VITOR PORTELA GALDINO, uma vez, que o dano é irreparável caso não seja cumprida a presente decisão/sentença. Afinal, se trata da preservação não só física, como psicológica da beneficiária, ou seja, é indispensável garantir o princípio da dignidade da pessoa humana no presente caso. No mais, arbitro multa de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sequestro de valores, em caso da persistência no descumprimento.

Demanda sujeita a reexame necessário.

Tratando-se as partes condenadas de pessoas integrantes do conceito de fazenda pública, isento-as do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).”

Em síntese, narra a inicial (id. 14095809) que o menor, João Vitor Portela Galdino, diagnosticado com mielomenigocele, após realizar o procedimento para correção da má-formação em sua coluna, ficou com sequelas, necessitando de tratamento integral e contínuo, além do fornecimento constante dos insumos
Sonda vesical número 6, luvas estéreis e Lidocaína 2%,
razão pela qual o Ministério Público do Estado, na qualidade de substituto processual ajuizou a presente demanda, para fins de obrigar o Município de Santarém e o Estado do Pará a fornecê-los.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão (id. 14095850), tendo posteriormente julgado procedente a demanda nos termos do id. 14095868.

Inconformados, o Estado do Pará e o Município de Santarém interpuseram recursos de Apelação objetivando a reforma da sentença.

Em suas razões (Id n. 14095870), o ente estatal alega a impossibilidade de fornecimento dos insumos não incluídos na lista RENAME, a ausência de laudo médico demonstrando imprescindibilidade da utilização do medicamento e insumos em questão e a responsabilidade exclusiva do Município de Santarém em relação aos insumos enquadrados como básicos da assistência farmacêutica.

Por sua vez, o Município de Santarém em seu apelo (Id n. 14095874) defende a incompetência da Justiça Estadual diante da necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de insumos não incluídos na lista RENAME. Sustenta que lhe cabe a obrigação de disponibilizar medicamentos constantes no componente básico da RENAME, sendo os de alto custo e os referentes a situações excepcionais são de responsabilidade da União e dos Estados, aos quais cabem a aquisição e distribuição.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 14095878.

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das contrarrazões pela manutenção da sentença (Id n. 18099387).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, acerca da preliminar de
incompetência da Justiça Estadual
suscitada pelo Município de Santarém, verifico que a questão já foi dirimida nos autos, por meio do Conflito de Competência n. 187875-PA (Id n. 14095848), onde o Superior Tribunal de Justiça firmou a competência da Justiça Estadual, diante da ausência de interesse jurídico da União.

Uma vez preclusa a questão,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo na análise dos recursos, observo que ambos os recorrentes defendem suas ilegitimidades passivas atribuindo ao outro ente federativo a obrigação para o fornecimento dos insumos e medicamento necessários ao tratamento do paciente. Não lhes assiste razão.

Na medida em que a saúde é responsabilidade do Poder Público, compreendendo todos os entes federados (União, Estados e Municípios, além do Distrito Federal), conforme art. 263, da CF/88, não há que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Logo, compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos arts. 23, inciso II, e 196 da Carta Magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, a despeito da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, devo ressaltar que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral no que tange às demandas de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas que não foram incorporados à política de distribuição do SUS (RENAME), estabelecendo que deverão tramitar perante a Justiça Federal se o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

TEMA 1234/STF

"I - Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Destarte, ao contrário das várias tentativas dos recorrentes em se desincumbirem da obrigação de fazer, não há demonstração nos autos de que os insumos pretendidos alcançam valor que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ocorre que, ainda que tivesse tal indicação, é necessário consignar que no mencionado julgado também fora realizada a modulação dos efeitos, estabelecendo expressamente que a alteração da competência ocorrerá quanto aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando a sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, inclusive a suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

Sendo assim, verifica-se que não há argumentos capazes de levar ao reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Pará e Município de Santarém para figurarem na presente demanda, tampouco a inclusão da União
.

Quanto ao mérito, impende salientar que a saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a sua importância.

O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população e às necessidades especiais de tratamento, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional

Do conjunto probatório acostado aos autos, em especial os laudos médicos e exames (id. 14095810 – págs. 8/11), não restaram dúvidas de que o representado, após ter corrigida a má formação em sua coluna (mielomeningocele), ficou com sequelas, a saber: bexiga neurogênica e hidronefrose leve. Por esse motivo, os insumos elencados na exordial (sonda vesical, luvas estéreis e lidocaína 2%) mostram-se indispensáveis ao tratamento e à própria manutenção da vida da criança.

Diante desse contexto, a decisão não merece reparos quanto à condenação dos réus a fornecerem os insumos e medicamento requeridos na peça inicial, conforme prescrição médica, uma vez que, como já demonstrado, a obrigação de prestar assistência à saúde é dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe a Constituição Federal, devendo os citados entes políticos cumprirem tal comando normativo.

Vale lembrar, ainda, que, embora o direito à saúde seja uma norma programática, possui máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de inércia do Administrador, nos termos do art. 5º, § 1º, da Carta Maior:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Desta feita, apesar das limitações impostas pelo princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal), o Pretório Excelso entende ser legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a concretização do direito à saúde, sem que isso importe em violação ao princípio da separação de poderes:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido.

(STF, AR 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

Também se revela infundada afirmação dos entes acerca da necessidade de previsão orçamentária, tendo em vista que não se pode sobrepujar o interesse indisponível e fundamental por interesses financeiros dos entes públicos, até porque os insumos pleiteados pelo autor são indispensáveis à sobrevivência da criança representada.

Note-se que eventuais problemas orçamentários não podem obstaculizar a implementação do direito previsto constitucionalmente, eis que as políticas de saúde pública devem se amoldar às necessidades da população, mormente da carente de recursos financeiros, e não o contrário.

Ademais, é ônus dos entes públicos demonstrarem o atendimento à reserva do possível na instituição de políticas públicas, sendo que os apelantes não se desincumbiram de tal ônus por não comprovarem a ausência de recursos financeiros para o atendimento da necessidade da parte autora.

Por fim, concernente à fixação da multa pelo descumprimento da obrigação,
entendo que o valor estabelecido pelo Magistrado se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nada havendo a ajustar.

Portanto, os recorrentes não trouxeram elementos capazes de infirmar a sentença de origem que deverá ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, porém

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025